Tribunal: TJBA
Processo: 0507166-09.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507166-09.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK

Advogado(s)
:
DANIEL CAMERA JORGE, MILENA FREIRE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIO QUALITATIVO E DE RELEVÂNCIA ECONÔMICA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROTELATÓRIA AFASTADA. SÚMULA 98 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a sucumbência recíproca e distribuiu os ônus processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% para cada litigante. A embargante alega contradição e omissão, pleiteando a readequação matemática do decaimento em decorrência da rejeição da maior parte quantitativa das pretensões iniciais do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se o acórdão colegiado incorreu em omissão ou contradição na repartição igualitária do ônus sucumbencial, à luz do art. 86, caput, do CPC; b) se os declaratórios constituem via apta para rediscutir critério de sucumbência; e c) se cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando para a mera rediscussão das questões meritórias devidamente fundamentadas.

4. A aferição da proporção da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) não decorre de cálculo aritmético do número de pretensões de reparação acolhidas ou rejeitadas, mas sim de uma análise qualitativa e da relevância econômica de cada pedido. O acolhimento dos pleitos relativos à correção estrutural dos reservatórios inferiores e ao afundamento da pavimentação representa vitória material expressiva do autor, justificando a divisão igualitária fixada no acórdão embargado.

5. O manifesto inconformismo com o critério de distribuição da sucumbência adotado revela intuito de reforma do julgado, pretensão incabível em sede de embargos de declaração, que possuem fundamentação de caráter estritamente vinculado.

6. Tendo o recorrente manifestado propósito de prequestionamento de legislação federal para fins de interposição de recurso especial, afasta-se o caráter protelatório dos embargos de declaração, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO.

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Referências
: Código de Processo Civil: arts. 86, caput, 1.022, I e II, e 1.026, § 2º.

Precedentes
: STJ, Súmula 98; TJBA - Apelação nº 8049853-23.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº 0507166-09.2016.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Embargante,
L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda.
, e, como Embargado,
Condomínio Residencial Central Park.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

A5